Tribunal: STF
Processo: ARE 1397162
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. JÚRI. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. RAZÕES RECURSAIS. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. MERA IRREGULARIDADE. REJEIÇÃO. RAZÕES RECURSAIS RESTRITAS APENAS A UMA DAS ALÍNEAS APONTADAS NA INTERPOSIÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO, NO PONTO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DA AUTORIA DELITIVA AMPARADO EM CONSISTENTE PARCELA DO ACERVO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1. O oferecimento das razões de apelação fora do prazo constitui mera irregularidade. Preliminar rejeitada.



    2. Outrossim, registro que o apelo interposto pelo acusado teve como supedâneo as alíneas “c” e “d”, do inciso III, do art. 593, do Código de Processo Penal, conforme se observa do termo de apelação de fl. 506, porém a defesa apresentou razões com fundamento apenas na alínea "d" do referido diploma normativo.



    3. Assim, deixo de conhecer do recurso quanto a alínea “c” do art. 593, III, do Código de Processo Penal, vez que em se tratando de rito de motivação vinculada, cujas razões também delimitam o objeto do recurso e permitem o exercício do contraditório, o conhecimento dessa parte do apelo violaria o princípio da dialeticidade, porquanto não se apontou, nas razões recursais, a ocorrência de qualquer nulidade no julgamento.



    4. À instituição do Júri, por força do disposto no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal, é assegurada a soberania dos veredictos.



    5. De outro lado, o Código de Processo Penal, em seu artigo 593, inciso III, alínea “d”, autoriza que se anule julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, dissociando-se completa e manifestamente da prova dos autos, o que não ocorre quando os Jurados, devidamente amparados pelo corpo probatório, optam por uma das versões apresentadas para o fato.



    6. Assim, justamente em razão do princípio constitucional da soberania dos veredictos é que se assegura ao Júri a liberdade para escolher, caso seja a hipótese, por uma das versões verossímeis, sustentadas pelos elementos de prova, ainda que esta não seja eventualmente tida como a melhor decisão.



    7. Observa-se, no caso concreto, que há duas versões para os fatos descritos nos presentes autos, quais sejam, a versão da defesa de que o réu agiu em legítima defesa, e a versão da Acusação, no sentido de que o recorrido foi o autor da conduta delituosa a ele imputada, não militando em seu favor qualquer causa que o isente de pena.



    8. O princípio constitucional da soberania dos veredictos assegura ao Júri a liberdade para escolher, caso seja a hipótese, por uma das versões verossímeis, sustentadas pelos elementos de prova, ainda que esta não seja eventualmente tida como a melhor decisão. 



    9. As provas dos autos permitiram ao Júri escolher uma das versões expostas e, por isso, não há que se falar em julgamento manifestamente contrário à prova dos autos. Os Jurados, movidos por íntima convicção, elegeram uma das teses, ainda que a versão escolhida não tenha sido a mais adequada para o recorrente, cuja versão encontra-se isolada nos autos.



    10. Apelo parcialmente conhecido e improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, incisos XXXVIII, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/5/18).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente